Tribunal: TJDFT
Processo: 0735361-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735361-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA SEVERINO DO NASCIMENTO SOARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Diante dos esclarecimentos prestados pela apelante no ID no 27202594, defiro o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que cumpra integralmente o despacho de ID no 26899163, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 2. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO